Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711781-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDES GORETH ELOI AGRAVADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, colacione aos autos documentos que comprove a alegada hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator